Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Art. 9o, IV e V. Concurso de crimes impeditivos e comuns. Requisitos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto pleno, ao fundamento de que o condenado não cumpriu o tempo necessário de pena dos crimes não impeditivos, consoante exige o art. 9o, IV e V, do Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se o apenado, reincidente e maior de 60 anos, preenche os requisitos do art. 7o, § único, e art. 9o, IV ou V, do Decreto Presidencial 12.338/24, para concessão do indulto.
III. Razões de decidir.
3. Para o indulto pleno, com fundamento no Dec. 12.338/24, o tempo de cumprimento da pena dos crimes não impeditivos, consoante art. 9o, IV ou V, deve ser computado a partir da data em que o apenado cumpriu 2/3 da pena dos crimes impeditivos (art. 7o, § único).
4. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos no art. 9o, IV ou V, do decreto - apenado, reincidente e maior de 60 anos, não cumpriu 10 anos ininterruptos da pena dos crimes comuns e, no curso da execução, permaneceu foragido por seis anos, não se concede indulto.
IV. Dispositivo
6 - Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.